Tribunal: TJES
Processo: 5000029-95.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-95.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA
RECORRIDO: ROTOTEK ROTULOS E ETIQUETAS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000029-95.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA - EPP

RECORRIDO: G. R. ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NOS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS CONVENCIONAIS. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de execução de título extrajudicial proposta por
G. R. Etiquetas e Rótulos Ltda - ME
em face de
Bless Indústria Brasileira de Cosméticos Ltda - EPP
.

Apesar de regularmente intimada, a executada permaneceu inerte, deixando de apresentar manifestação nos autos (ID 11469315).

Na oportunidade, foi realizada a penhora de bens, conforme certidão constante no ID 11469313.

Inconformada, a executada opôs embargos à execução (ID 11469333), sustentando, em síntese, a inexigibilidade do crédito exequendo, em razão da suposta ausência de certeza do título executivo.

A sentença (ID 11469353) proferida pelo juízo singular julgou improcedentes os embargos, nos seguintes termos:

12. Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento de custas, na forma do artigo 55, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

13. Levanto a penhora realizada no id. 26625988, pois é inservível para garantir a execução, haja vista que trata-se de mercadoria personalizada, confeccionada para uso exclusivo da embargante.

Irresignada, a executada interpôs Recurso Inominado (ID 11469357), alegando, em síntese, que os produtos apresentaram vício no espaçamento entre os rótulos, o que, em tese, teria prejudicado o processo de rotulagem e ocasionado supostos danos.

O exequente apresentou contrarrazões (ID 11469350), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do recurso e, de início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 11469361, pág. 03). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência (ID 12177937 e 12177938).

Oportunamente,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença objurgada.

Pois bem.

Em síntese, sustenta a recorrente: (i) que os rótulos fornecidos pela embargada estariam
em desconformidade com o padrão inicialmente contratado
, o que caracterizaria vício do produto; (ii) que há
excesso de execução
em razão da aplicação de juros moratórios em patamar de 12% ao mês, superiores ao limite legal de 1% ao mês.

Em análise dos autos, verifica-se que a própria nota fiscal e a documentação de produção e entrega instruíram a execução, sendo certo que, conforme destacado na sentença, a embargante não apresentou qualquer prova robusta que infirmasse a regularidade da prestação do serviço, tampouco juntou laudo técnico ou documento idôneo que evidenciasse o suposto vício.

Acrescente-se que a executada, ora recorrida, demonstrou ter confeccionado os rótulos após aprovação de orçamento com as respectivas especificações, não havendo indícios de alteração unilateral do padrão de impressão.

Assim, não há fundamento suficiente nos autos que autorize a extinção da execução por inexigibilidade do título executivo, tampouco justificativa para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

Ademais, quanto ao argumento de que a atualização monetária e os juros aplicados seriam abusivos, verifica-se que a recorrente não impugnou especificamente os cálculos apresentados na fase de embargos à execução, limitando-se a suscitar a alegada inexigibilidade do crédito.

Conforme entendimento consolidado, na ausência de convenção diversa, aplicam-se os juros de mora à taxa legal (1% ao mês). Contudo, se o título executivo extrajudicial prevê percentual superior, a cobrança é válida, desde que não configure abuso (v.g., anatocismo), o que
não se verifica
no presente caso.

Além disso, os cálculos apresentados pela exequente não foram objeto de impugnação fundamentada e tempestiva, razão pela qual se operou a preclusão quanto à alegação de excesso de execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)